Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. CONSTATAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. É vedada pelo ordenamento jurídico a interposição de dois recursos em face da mesma decisão, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e de inobservância aos efeitos da preclusão consumativa. Uma vez que os Impetrados interpuseram Apelação e Recurso Adesivo em face da mesma sentença, o último não será conhecido.
2. Evidenciada a perda superveniente de interesse recursal da Impetrante, porquanto o pedido deduzido por ela no recurso já foi alcançado, a Apelação não deve ser conhecida.
3. Nos termos do artigo 183 do CPC/15, “A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”, a qual pode ser realizada por carga, remessa ou meio eletrônico.
4. Uma vez que não houve a intimação pessoal do Ente Distrital quanto à rejeição dos Embargos Declaratórios opostos por ele, o início do prazo para a interposição de Apelação deve ser contado a partir da primeira intimação pessoal do Ente Público após a decisão que rejeitou os Aclaratórios.
5. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
6. O artigo 537 do CPC/15, ao dispor acerca da possibilidade de fixação da multa cominatória, estabelece que essa pode ser alterada ou até mesmo excluída pelo magistrado a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou até mesmo desnecessária.
7. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixando a medida de ser necessária para o alcance do seu desiderato, não há justa causa para a manutenção da multa cominatória, sob pena, inclusive, de incidir em enriquecimento ilícito da parte adversa.
8. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte recorrente não se amolda a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
9. Apelação da Impetrante e Recurso Adesivo não conhecidos. Apelação dos Impetrados conhecida e provida. Preliminares de não conhecimento do recurso adesivo e de perda superveniente do interesse recursal acolhidas. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada.